Tribunal: TJPA
Processo: 0800126-28.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800126-28.2020.8.14.0009

APELANTE: ANTONIA CONCEICAO DO ROSARIO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA, MANTENDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO DANO MORAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DANO MORAL
IN RE IPSA
NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL.

I.
CASO EM EXAME:
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em consonância com a jurisprudência atual do STJ, negou provimento ao recurso de apelação da ora Agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que afastou a condenação em danos morais por descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se em aferir se a cobrança indevida de tarifas bancárias em benefício previdenciário configura, por si só, dano moral passível de indenização (
in re ipsa
) ou se exige a comprovação de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recente reorientação sobre o tema, pacificou o entendimento de que a fraude bancária, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias agravantes que ultrapassem o mero dissabor. 2. A decisão monocrática agravada aplicou corretamente o referido entendimento, pois a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato excepcional que extrapolasse a esfera do aborrecimento cotidiano. 3. O presente Agravo Interno limita-se a reiterar os argumentos já analisados e rechaçados na decisão monocrática, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Tese firmada: “A cobrança indevida de valores em conta-corrente, ainda que de natureza alimentar, não configura dano moral in re ipsa, exigindo-se a demonstração de circunstância excepcional que ultrapasse o mero dissabor, conforme jurisprudência consolidada do STJ.”

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
ANTÔNIA CONCEIÇÃO DO ROSÁRIO
, em face da decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica e danos morais nº 0800126-28.2020.814.0009, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
.

A decisão monocrática agravada, embora tenha reconhecido a ilicitude dos descontos e determinado a restituição em dobro, afastou a pretensão de indenização por danos morais, por entender que, à luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a mera ocorrência de descontos indevidos, por si só, não configura dano moral presumido (
in re ipsa
), exigindo a comprovação de circunstância excepcional que exorbite o mero dissabor.

Em suas razões (Id. 19990861)
, sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma. Alega que o desconto de valores de seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, é fato grave que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova de outros prejuízos. Argumenta, ainda, que a decisão agravada contraria precedentes desta própria Corte de Justiça.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 20760473)
, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática e pelo desprovimento do recurso.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

ANÁLISE DE MÉRITO

O cerne da controvérsia reside em saber se a decisão monocrática, ao afastar a condenação por danos morais, agiu em desacordo com a lei e a jurisprudência aplicável à espécie.

Adianto, desde já, que a insurgência não merece prosperar.

É verdade que, por longo tempo, a jurisprudência pátria se inclinou a reconhecer o dano moral de forma presumida (
in re ipsa
) em casos de descontos indevidos em verbas de natureza alimentar, como salários e benefícios previdenciários.

Ocorre que
, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sua função de uniformizar a interpretação da legislação federal, reviu seu posicionamento, consolidando o entendimento de que a fraude bancária, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral. Exige-se, para tanto, a demonstração de uma
circunstância agravante
que, extrapolando a esfera do mero dissabor, cause ofensa a direito da personalidade.

A decisão monocrática agravada aplicou com precisão este entendimento. Conforme restou consignado no julgado, a despeito da ilicitude dos descontos, a parte autora, ora Agravante, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato excepcional – como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, a devolução de cheques, o corte de serviços essenciais ou outra situação vexatória de grande repercussão – que justificasse a compensação pecuniária.

As razões apresentadas no presente Agravo Interno não trazem qualquer elemento novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida. Limitam-se a reiterar teses já devidamente analisadas e rechaçadas, o que denota mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando a demonstrar erro de fato ou de direito (
error in judicando
ou
error in procedendo
).

A matéria foi devidamente enfrentada, em alinhamento com a jurisprudência atual e consolidada da Corte Superior. Colaciono, a propósito, o precedente que norteou o julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade. 2. Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Diante do exposto, verifica-se que a decisão monocrática está em perfeita consonância com a jurisprudência atual e consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões para sua reforma.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos, bem como voto pela condenação da parte Agravante, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC, ao pagamento de multa que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo legal, ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade de justiça.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025